Tribunal: TJMT
Processo: 1024605-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024605-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO ZAMPOLI PEREIRA - CPF: 158.749.428-07 (ADVOGADO), L. C. LOTEADORA LTDA - CNPJ: 02.613.405/0001-20 (AGRAVANTE), ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 07.282.377/0001-20 (AGRAVADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1024605-10.2023.8.11.0000

AGRAVANTE (S): L. C. LOTEADORA LTDA

AGRAVADO (S): ENERGISA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGADO EXCESSO DE EXECUÇÃO – NOVAÇÃO DA DÍVIDA –INOCORRÊNCIA – E-MAILS QUE NÃO ULTRAPASSAM MERAS TENTATIVAS DE ACORDO – PAGAMENTO TARDIO –
ANIMUS NOVANDI
NÃO EVIDENCIADO – EXEGESE DO ART. 361 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A troca de e-mails apresentada pela agravante apenas demonstra: (a) a existência da dívida relatada na inicial; (b) uma tentativa de renegociação do valor das parcelas a serem pagas de forma amigável, não se vislumbrando, de forma inequívoca, a intenção de extinguir a obrigação anterior e substituí-la.

Deveras, não há que se falar em novação da dívida e tampouco em excesso da execução.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
L. C. LOTEADORA LTDA
no
Cumprimento de sentença da Ação de cobrança no 0004167-13.2007.8.11.0041 código 274014
ajuizado pela
ENERGISA S/A,
contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, não reconhecendo o alegado excesso na execução e homologou o cálculo trazido pela exequente, ora agravada.

Em suma, sustenta a agravante que os e-mails juntados nos ID’s 64826669, 64826672, e 64826673 demonstram o acordo proposto pela agravada, formalizando assim, a novação da dívida.

Destaca que ficou sob a responsabilidade da agravada redigir a minuta de acordo, tendo em vista que em contato via telefone a agravada informou que existe um “padrão” de acordo que só eles fazem, e que a agravante deveria aguardar a minuta de acordo, o que, contudo, nunca fora redigido pela agravada.

Assim, requer seja revogada a decisão de primeiro grau pelo excesso de execução, haja vista a comprovação da novação da dívida, pela proposta formal de acordo pela agravada (ID. 64826669 – Pág. 1), no valor de R$ 22.709,95 (vinte e dois mil, setecentos e nove reais, e, noventa e cinco centavos) e pelo pagamento pela agravante no valor de R$ 36.208,09 (trinta e seis mil, duzentos e oito reais, e, nove centavos), quitando a dívida pendente, devendo-se extinguir o cumprimento de sentença.

A liminar foi indeferida no ID no 187539164.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID no 192036157 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua origem, trata-se de
Cumprimento de Sentença no 0004167-13.2007.8.11.0041
ajuizada por
ENERGISA S/A
em face de
L. C. LOTEADORA LTDA,
visando o cumprimento d
a sentença proferida na Ação de Cobrança que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a empresa agravante ao pagamento de R$ 20.645,41 (vinte mil, seiscentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), referente às faturas em atraso (abril e maio/2005).

Fora Interposto Recurso de Apelação no 109711/2015 pelas partes, sendo negado provimento ao recurso de apelação da empresa apelante L.C. COMÉRCIO, SEMENTES E ARMAZENS LTDA e dado provimento ao recurso de apelação interposto pela apelante ENERGISA MATO-GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, determinando que os juros moratórios incidam a partir da inadimplência de cada parcela, consoante julgamento em 16/12/2015 (ID. 42167324 - Pág. 59/67).

Interposto recurso as Cortes Superiores, estes sequer foram conhecidos (ID.

42167330 - Pág. 22/29 e 41/49).

No ID. 42167330, fls. 58/64 a exequente/agravada apresentou pedido de início da fase de cumprimento de sentença, bem como juntou planilha do débito (R$ 121.385,77).

No ID. 64826665 a executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença alegando, em suma, o excesso na execução e novação e pagamento de uma suposta transação.

Ao decidir, o i. juiz
a quo
Ramon Fagundes Botelho
rejeitou a impugnação apresentada pela executada e homologou o cálculo apresentado pela exequente, conforme relatado.

Contra essa decisão a executada L. C. LOTEADORA LTDA interpôs o presente recurso.

Pois bem.

É cediço que, quando mantidas as mesmas partes, a novação ocorre com a contração de nova dívida para substituir a anterior, nos termos do art. 360, inciso I, do Código Civil:

Art. 360. Dá-se a novação:

I - quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior.

No caso, a tratativa que se alega ter gerado a novação, realizada via e-mail (IDs 64826669, 64826672 e 64826673 dos autos principais), teve início em agosto de 2017, por iniciativa da agravante.

Contudo, somente em 2018 houve nova troca de e-mails onde a agravante apresentou uma proposta de acordo parcelado através do e -mail de 01/08/2018 às 15:51hs,

e a agravada apresentou uma contraproposta no mesmo dia às 19hras para o pagamento à vista. Vejamos:

Portanto,

os e-mails juntados nos ID’s 64826669, 64826672 e 64826673 dos autos principais, apenas demonstram que as partes estavam em tratativas de acordo, entretanto, não há nenhuma comprovação de que ambas as partes tenham aceitado os valores apresentados.

Outrossim,
“A novação não se presume, mas resulta de manifestação das partes, expressa ou tácita; se tácita, deve haver prova inequívoca da intenção de novar. Dessa forma, não havendo ânimo de novar, a segunda obrigação somente confirma a primeira. Essa é a dicção do art. 361 do Código Civil [...]"

(Apelação Cível n. 0300082-17.2016.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 23-2-2017).

Assim, ainda que se considere uma novação tácita, não se verifica o ânimo de novar da agravante, pois somente em setembro de 2021 esta efetuou o pagamento da suposta “proposta” ofertada em 2018, descaracterizando por completo a novação da dívida.

Aliás, analisando os requisitos ensejadores da novação, tem-se que, de acordo com a doutrina:

“Na novação, credor e devedor ajustam nova obrigação com a intenção deliberada (ânimo de novar) de substituir a obrigação anterior. Nem a prestação original nem a nova prestação assumida são cumpridas, de modo que há substituição de uma obrigação pendente por outra igualmente pendente – vale dizer, ainda devida pelo devedor. Embora não tenha recebido a primeira prestação que lhe era devida, o credor aceita que ela seja considerada extinta, porque só poderá exigir o adimplemento da obrigação que a substituiu.

Trata-se, portanto, de um modo extintivo, mas não satisfativo, da obrigação. Sua natureza é sempre contratual, pois não pode ser imposta pela lei. Para que a novação se caracterize, são necessários os requisitos seguintes: a) existência de uma primeira obrigação; b) uma nova obrigação; e c) intenção de novar (animus novandi). São espécies de novação: a) objetiva, que compreende a substituição do objeto da prestação, mantendo-se as mesmas partes da obrigação; [...] .”

(BDINE JR. Hamid charaf. Arts. 233 a 420 - Obrigações. In: Código Civil comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002. PELUSO, Cezar (Coord.). 9. ed. Barueri: Manole, 2015. p. 327, grifei).

Além disso, o art. 361 do Código Civil é claro ao estabelecer que:

Art. 361. Não havendo ânimo de novar, expresso ou tácito mas inequívoco, a segunda obrigação confirma simplesmente a primeira.

Deveras, a troca de e-mails apresentada pela agravante apenas demonstra: (a) a existência da dívida relatada na inicial; (b) uma tentativa de renegociação do valor das parcelas a serem pagas deforma amigável. Não se vislumbra, de forma inequívoca, a intenção de extinguir a obrigação anterior e substituí-la.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA EMBASADA EM DUPLICATASMERCANTIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOSINJUNTIVOS. INSURGÊNCIA DA EMBARGANTE. [...] MÉRITO. ALEGAÇÃODE INVIABILIDADE DA COBRANÇA EM RAZÃO DA NOVAÇÃO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE MÍNIMO INDÍCIO DE PROVAACERCA DO ÂNIMO DAS PARTES EM NOVAR (ART. 361 DO CÓDIGOCIVIL). EMBARGANTE QUE NÃO SE INCUMBIU DE COMPROVAR FATOIMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA EMRECEBER A QUANTIA PERSEGUIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DOCPC/2015. "O art. 360, inciso I, do Código Civil disciplina que se dá a novação quando o devedor contrai com o credor nova dívida para extinguir e substituir a anterior. A novação não se presume, mas resulta de manifestação das partes, expressa ou tácita; se tácita, deve haver prova inequívoca da intenção de novar. Dessa forma, não havendo ânimo de novar, a segunda obrigação somente confirma a primeira. Essa é a dicção do art. 361 do Código Civil [...]" (Apelação Cível n. 0300082-17.2016.8.24.0013, de Campo Erê, rel. Des. Soraya Nunes Lins, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 23-2-2017). [...] RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (
TJSC, Apelação Cível n. 0308314-71.2015.8.24.0039, de Lages, rel. Des. Rejane Andersen, j. 27.02.2018).

APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Recurso da primeira apelante alegando a existência de novação, sob o fundamento de que os cheques devolvidos foram substituídos por outros cheques, havendo pagamento parcial da dívida. Incontroversa a relação comercial entre as partes. Animus novandi e modificação da causa da obrigação não comprovados, ônus que incumbia à embargante (art. 333, I, do CPC/73). Exequente que corretamente promoveu a execução dos títulos originários da dívida, ou seja, os cheques dados em pagamento, não havendo que se falar em excesso de execução. Recurso da segunda apelante alegando que a duplicata mercantil juntada pela exequente não possui força de título executivo. Duplicata sem aceite. O STJ pacificou o entendimento de que a duplicata sem aceite deve ser protestada e estar acompanhada de comprovante de prestação do serviço ou recebimento de mercadorias para se constituir em título hábil a embasar a execução, nos termos do artigo 15, inciso II, da Lei no 5.474/68. Ausência do comprovante de recebimento das mercadorias. Requisitos cumulativos não preenchidos. Precedente do STJ. Extinção da execução (art. 618, I, do CPC/73). Honorários recursais majorados (art. 85, § 11, do CPC). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DO APELANTE 1. PROVIMENTO DO RECURSO DO APELANTE 2.

(TJ-RJ - APL: 00229010620148190021, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 12/02/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Deveras, não há que se falar em novação da dívida e tampouco em excesso da execução.

Com estas considerações,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024